Tribunal: STF
Processo: RE 1554364
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão da 2ª Turma Recursal do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, assim ementado:



    RECURSOS INOMINADOS. SERVIDOR PÚBLICO. AÇÃO DE AVERBAÇÃO DE PERÍODO DE SERVIÇO ESPECIAL. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. RECURSO DO IPREV E ESTADO DE SANTA CATARINA. PLEITO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO DIANTE DO TEMA 942 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE DETERMINAÇÃO DE SOBRESTAMENTO. NÃO ACOLHIMENTO. MÉRITO. AUTORA QUE LABOROU EM FUNDAÇÃO HOSPITALAR, RECEBENDO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. PRESUNÇÃO DE EXERCÍCIO DE ATIVIDADE INSALUBRE QUE É RESPALDADA POR DOCUMENTO EMITIDO PELO ENTE EMPREGADOR. PROVA SUFICIENTE DA EXPOSIÇÃO REGULAR A AGENTES NOCIVOS. DIREITO À CONVERSÃO DO TEMPO ESPECIAL EM COMUM PARA APOSENTADORIA NO SERVIÇO PÚBLICO QUE DECORRE DIRETAMENTE DA PRERROGATIVA À APOSENTADORIA ESPECIAL, ART. 40, § 4º, DA CF, E NÃO INCIDE NA PROIBIÇÃO DE CÔMPUTO DE TEMPO FICTO DA CF, ART. 40, § 10 (STF, MI nº 4.204/DF, rel. Min. Roberto Barroso, j. 25-5-2015). ATENDIMENTO AOS REQUISITOS ESTABELECIDOS NA EC Nº 47/2005 ANTE A CONTAGEM DO TEMPO AVERBADO. FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DEMONSTRADOS NOS AUTOS. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS (doc. 234, p. 1).



     O recorrente, fundado no art. 102, III, a, da Constituição da República, alega, em suma, violação do art. 40, § 4°, III, da mesma Carta, na redação anterior à Emenda Constitucional 103/2019, sob o argumento de que a ausência de legislação local que preveja a aposentadoria especial — mediante contagem diferenciada, em decorrência de tempo de serviço prestado em atividades consideradas insalubres — impede a pretendida averbação de tempo de trabalho, sobretudo porque:



    [...] o revogado inciso III do parágrafo 4° do artigo 40, e, agora, o novel paragrafo 4º-C do artigo 40 da Constituição Federal, são normas constitucionais de eficácia limitada, ou seja, necessitam da existência de uma lei para mediar a sua aplicação. Não possuem aplicação direta e imediata (doc. 256, p. 5).



    É o relatório. Decido.



    A pretensão recursal não merece acolhida.



    A 2ª Turma Recursal do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, ao realizar o juízo de adequação do acórdão recorrido ao entendimento firmado no Tema 942 da Repercussão Geral, manteve a decisão anteriormente proferida, com apoio nos seguintes fundamentos:



    Ementa: JUIZO DE ADEQUAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. AVERBAÇÃO DE PERÍODO DE SERVIÇO ESPECIAL. ENCAMINHAMENTO DO FEITO PARA ADEQUAÇÃO DO JULGADO EM DECORRÊNCIA DE DECISÃO PROFERIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - TEMA 942/STF: “ATÉ A EDIÇÃO DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 103/2019, O DIREITO À CONVERSÃO, EM TEMPO COMUM, DO PRESTADO SOB CONDIÇÕES ESPECIAIS QUE PREJUDIQUEM A SAÚDE OU A INTEGRIDADE FÍSICA DE SERVIDOR PÚBLICO DECORRE DA PREVISÃO DE ADOÇÃO DE REQUISITOS E CRITÉRIOS DIFERENCIADOS PARA A JUBILAÇÃO DAQUELE ENQUADRADO NA HIPÓTESE PREVISTA NO ENTÃO VIGENTE INCISO III DO § 4º DO ART. 40 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA, DEVENDO SER APLICADAS AS NORMAS DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL RELATIVAS À APOSENTADORIA ESPECIAL CONTIDAS NA LEI 8.213/1991 PARA VIABILIZAR SUA CONCRETIZAÇÃO ENQUANTO NÃO SOBREVIER LEI COMPLEMENTAR DISCIPLINADORA DA MATÉRIA. APÓS A VIGÊNCIA DA EC N.º 103/2019, O DIREITO À CONVERSÃO EM TEMPO COMUM, DO PRESTADO SOB CONDIÇÕES ESPECIAIS PELOS SERVIDORES OBEDECERÁ À LEGISLAÇÃO COMPLEMENTAR DOS ENTES FEDERADOS, NOS TERMOS DA COMPETÊNCIA CONFERIDA PELO ART. 40, § 4ºC, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA”. ACÓRDÃO QUE MANTEVE A SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA QUE CUMPRIU O DISPOSTO NO TEMA Nº 942/STF, JUNTANDO O IMPRESCINDÍVEL LAUDO TÉCNICO, ART. 58, §1º, DA LEI Nº 8.213/1991, EVENTOS 20 E 24. DECISÃO QUE FEZ MENÇÃO EXPRESSA A PROVA DOCUMENTAL DA SITUAÇÃO DO AUTOR, DOCUMENTO EMITIDO PELO ENTE EMPREGADOR. EVENTUAL ERRO DE JULGAMENTO QUE NÃO SE ENQUADRA DA SITUAÇÃO DE JUÍZO DE ADEQUAÇÃO. MANUTENÇÃO DO JULGADO. JUÍZO DE ADEQUAÇÃO NEGATIVO (doc. 398, p. 3 — grifei).



    Ao assim decidir, o Juízo de origem não dissentiu do posicionamento firmado por esta Suprema Corte no julgamento do RE 1.014.286 RG/SP (Tema 942 da Repercussão Geral), redator do acórdão o Ministro Edson Fachin, ocasião em que foi fixada a seguinte tese:



    Até a edição da Emenda Constitucional nº 103/2019, o direito à conversão, em tempo comum, do prestado sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física de servidor público decorre da previsão de adoção de requisitos e critérios diferenciados para a jubilação daquele enquadrado na hipótese prevista no então vigente inciso III do § 4º do art. 40 da Constituição da República, devendo ser aplicadas as normas do regime geral de previdência social relativas à aposentadoria especial contidas na Lei 8.213/1991 para viabilizar sua concretização enquanto não sobrevier lei complementar disciplinadora da matéria. Após a vigência da EC n.º 103/2019, o direito à conversão em tempo comum, do prestado sob condições especiais pelos servidores obedecerá à legislação complementar dos entes federados, nos termos da competência conferida pelo art. 40, § 4º-C, da Constituição da República (grifei).



    Por oportuno, transcrevo a ementa do referido precedente:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. APOSENTADORIA ESPECIAL DE SERVIDOR PÚBLICO. ARTIGO 40, § 4º, III, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. PEDIDO DE AVERBAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO EM ATIVIDADES EXERCIDAS SOB CONDIÇÕES ESPECIAIS QUE PREJUDIQUEM A SAÚDE OU A INTEGRIDADE FÍSICA DO SERVIDOR, COM CONVERSÃO DO TEMPO ESPECIAL EM COMUM, MEDIANTE CONTAGEM DIFERENCIADA, PARA OBTENÇÃO DE OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS. POSSIBILIDADE ATÉ A EDIÇÃO DA EMENDA CONSTITUCIONAL N.º 103/2019. DIREITO INTERTEMPORAL. APÓS A EDIÇÃO DA EC 103/2019, O DIREITO À CONVERSÃO OBEDECERÁ À LEGISLAÇÃO COMPLEMENTAR DOS ENTES FEDERADOS. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA CONFERIDA PELO ART. 40, § 4º-C DA CRFB. 



    1. A Constituição impõe a construção de critérios diferenciados para o cômputo do tempo de serviço em condições de prejuízo à saúde ou à integridade física, conforme permite verificar a interpretação sistemática e teleológica do art. 40, § 4°, CRFB. 



    2. Desde a edição das Emendas Constitucionais 20/1998 e 47/2005, não há mais dúvida acerca da efetiva existência do direito constitucional daqueles que laboraram em condições especiais à submissão a requisitos e critérios diferenciados para alcançar a aposentadoria. Nesse sentido é a orientação desta Suprema Corte, cristalizada no verbete de n.º 33 da Súmula da Jurisprudência Vinculante: “Aplicam-se ao servidor público, no que couber, as regras do regime geral da previdência social sobre aposentadoria especial de que trata o artigo 40, § 4º, inciso III da Constituição Federal, até a edição de lei complementar específica.” 



    3. Ao permitir a norma constitucional a aposentadoria especial com tempo reduzido de contribuição, verifica-se que reconhece os danos impostos a quem laborou em parte ou na integralidade de sua vida contributiva sob condições nocivas, de modo que nesse contexto o fator de conversão do tempo especial em comum opera como preceito de isonomia, equilibrando a compensação pelos riscos impostos. A conversão surge, destarte, como consectário lógico da isonomia na proteção dos trabalhadores expostos a agentes nocivos. 



    4. Após a EC 103/2019, o § 4º-C do art. 40 da Constituição, passou a dispor que o ente federado poderá estabelecer por lei complementar idade e tempo de contribuição diferenciados para aposentadoria de servidores cujas atividades sejam exercidas com efetiva exposição a agentes químicos, físicos e biológicos prejudiciais à saúde, ou associação desses agentes, vedada a caracterização por categoria profissional ou ocupação. Não há vedação expressa ao direito à conversão do tempo comum em especial, que poderá ser disposta em normativa local pelos entes federados, tal como operou a legislação federal em relação aos filiados ao RGPS, nos termos do art. 57, da Lei 8213/91. 



    5. Recurso extraordinário desprovido, com fixação da seguinte tese: “Até a edição da Emenda Constitucional nº 103/2019, o direito à conversão, em tempo comum, do prestado sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física de servidor público decorre da previsão de adoção de requisitos e critérios diferenciados para a jubilação daquele enquadrado na hipótese prevista no então vigente inciso III do § 4º do art. 40 da Constituição da República, devendo ser aplicadas as normas do regime geral de previdência social relativas à aposentadoria especial contidas na Lei 8.213/1991 para viabilizar sua concretização enquanto não sobrevier lei complementar disciplinadora da matéria. Após a vigência da EC n.º 103/2019, o direito à conversão em tempo comum, do prestado sob condições especiais pelos servidores obedecerá à legislação complementar dos entes federados, nos termos da competência conferida pelo art. 40, § 4º-C, da Constituição da República.”



    Além disso, para divergir do acórdão recorrido quanto ao atendimento dos requisitos necessários para a pretendida averbação de tempo de trabalho em condições insalubres, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 279/STF. Também seria indispensável a análise da legislação infraconstitucional pertinente, de modo que eventual ofensa à Constituição Federal ocorreria de forma indireta, o que inviabiliza o recurso. Nessa linha, destaco os seguintes julgados:



    Ementa: Agravo regimental em recurso extraordinário. Direito administrativo. Servidor público. Contagem de tempo de serviço. Atividade insalubre. Conversão para fins de aposentadoria. Repercussão Geral no RE nº 1.014.286/SP-RG. Consonância. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Segundo a firme jurisprudência da Suprema Corte, “até a edição da Emenda Constitucional nº 103/2019, o direito à conversão, em tempo comum, do prestado sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física de servidor público decorre da previsão de adoção de requisitos e critérios diferenciados para a jubilação daquele enquadrado na hipótese prevista no então vigente inciso III do § 4º do art. 40 da Constituição da República, devendo ser aplicadas as normas do regime geral de previdência social relativas à aposentadoria especial contidas na Lei 8.213/1991 para viabilizar sua concretização enquanto não sobrevier lei complementar disciplinadora da matéria. Após a vigência da EC n.º 103/2019, o direito à conversão em tempo comum, do prestado sob condições especiais pelos servidores obedecerá à legislação complementar dos entes federados, nos termos da competência conferida pelo art. 40, § 4º-C, da Constituição da República” (RE nº 1.014.286/SPRG, feito paradigma do Tema nº 942 da Sistemática da Repercussão Geral). 2. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). 3. Agravo regimental não provido. 4. Não houve majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de sua fixação pela origem (RE 1.540.437 AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 16/5/2025).



    Ementa: AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. APOSENTADORIA ESPECIAL. ATIVIDADE INSALUBRE. CONVERSÃO DE TEMPO ESPECIAL EM COMUM. OBSERVÂNCIA DAS REGRAS DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA. TEMA N. 942 DA REPERCUSSÃO GERAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO LOCAL. ENUNCIADOS N. 279 E 280 DA SÚMULA DO SUPREMO. VERBA HONORÁRIA. ART. 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO CABÍVEL. 1. O Plenário do Supremo, ao analisar o RE 1.014.286 (Tema n. 942/RG), fixou a seguinte tese: “Até a edição da Emenda Constitucional nº 103/2019, o direito à conversão, em tempo comum, do prestado sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física de servidor público decorre da previsão de adoção de requisitos e critérios diferenciados para a jubilação daquele enquadrado na hipótese prevista no então vigente inciso III do § 4º do art. 40 da Constituição da República, devendo ser aplicadas as normas do regime geral de previdência social relativas à aposentadoria especial contidas na Lei 8.213/1991 para viabilizar sua concretização enquanto não sobrevier lei complementar disciplinadora da matéria.” 2. Dissentir da conclusão alcançada na origem no que toca à comprovação do tempo de serviço demandaria revolvimento de elementos fático-probatórios e reinterpretação de legislação local. Incidência dos enunciados n. 279 e 280 da Súmula do Supremo. 3. Majora-se em 1% (um por cento) a verba honorária fixada na origem, observados os limites impostos. Disciplina do art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do Código de Processo Civil. 4. Agravo interno desprovido (RE 1.742.100 AgR/SC, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 3/7/2024).



    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. DEMONSTRAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA ESPECIAL. PEDIDO DE CONVERSÃO DE TEMPO ESPECIAL LABORADO EM CONDIÇÕES ESPECIAIS. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO IMPROVIDO. I – A mera alegação, nas razões do recurso extraordinário, da existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas, desprovida de fundamentação adequada que demonstre sua efetiva presença, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2°, do CPC. II – Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. III – Agravo regimental ao qual se nega provimento (ARE 1.447.395 AgR-segundo/SC, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 8/11/2024 — grifei).



    Posto isso, nego provimento ao recurso (art. 932 do CPC). Com apoio no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários em 10% (dez por cento) sobre o total da verba fixada a esse título, observados os limites legais



    Publique-se.



    Brasília, 26 de junho de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator